Tribunal: STF
Processo: HC 201702
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 
2. A prisão preventiva de jovem primário, com 26 anos de idade, pelo tráfico de quantidade não expressiva de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 663.417/RS, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,'caput, da Lei 11.343/2006 – “15g de maconha; 22 pacotes de cocaína, pesando aproximadamente 24g; e 3 pacotes de crack, pesando aproximadamente 2g”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Irresignada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC ( 663.417/RS) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus […], expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, com o trancamento do inquérito penal ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar”. Para tanto, alega, em síntese:
    “Ausência de laudo toxicológico (químico) para comprovação da natureza das supostas drogas apreendidas; 
    Ausência da realização de audiência de custódia, em que pese entendimento do STF para sua realização apesar da pandemia vigente (HC 184.421/SC);
    Ausência de acompanhamento de defensor na lavratura do auto de prisão em flagrante;
    Quantidade ínfima das supostas drogas apreendidas (151 gramas de maconha, 24 gramas de cocaína e 2 gramas de crack);
    Ausência de investigação policial prévia;
    Ausência de apreensão de caderno de contabilidade, armas de fogo e instrumento de fragmentação e embalagem de substâncias;
    Paciente que sempre teve labor lícito devidamente formalizado, atualmente estando desempregado, recebendo seguro desemprego;
    Paciente com doenças graves: obesidade mórbida (CID E66.0) e hérnia umbilical (CID 10-K42);
    Paciente primário, sendo que em eventual condenação, fara jus a regime de pena mais benéfico que o fechado o qual se encontra, inclusive preenchendo os requisitos da minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (‘Tráfico Privilegiado’).” 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    9. A prisão preventiva de jovem primário, com 26 anos de idade, pelo tráfico de quantidade não expressiva de entorpecentes, mostra-se contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas. 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator